Tribunal: TJMT
Processo: 1032532-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032532-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUCIANA DA SILVA ESTEVAM - CPF: 703.328.941-34 (RECORRIDO), ROBERTO MAIA SANTIAGO - CPF: 034.490.730-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário, reconhecendo a ilegalidade da base de cálculo do ITBI utilizada pelo ente municipal, que considerou o valor venal do imóvel (R$206.209,96) em vez do valor declarado na transação (R$130.000,00), sem instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito tributário, considerando que o cadastro imobiliário municipal indica outra pessoa como contribuinte; e (
ii
) determinar se o Município pode utilizar base de cálculo diversa do valor declarado pelo contribuinte sem a prévia instauração de processo administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa da autora está configurada pela Teoria da Asserção, pois demonstrou relação jurídica suficiente com o imóvel, sendo qualificada como coproprietária na matrícula do imóvel e tendo suportado o pagamento do tributo questionado.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), fixou entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

5. O simples ato de lançamento tributário não substitui o processo administrativo específico exigido pelo STJ, que deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte antes de afastar o valor por ele declarado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária goza de presunção de veracidade para fins de base de cálculo do ITBI. 2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo específico, não sendo suficiente o mero ato de lançamento tributário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; CPC, art. 1.039.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1113); STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032532
-
53
.
2025
.
811
.
0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Município de Cuiabá

Recorrido
: Luciana da Silva Estevam

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luciana da Silva Estevam ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) adquiriu um apartamento Flat pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme matrícula no 128604; b) o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo para apuração do ITBI o valor venal do imóvel, que totalizava R$206.209,96, resultando no pagamento de R$4.248,31; c) conforme o decidido pelo STJ no Recurso Especial no 1.937.821 (Tema 1113), a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e o valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de veracidade. Requereu a restituição da quantia paga indevidamente, com incidência de juros e correção monetária, no valor de R$1.648,31.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que deve refletir o valor que o bem alcançaria em condições normais de mercado; b) o STJ, no Tema 1113, fixou que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante processo administrativo; c) o Município utilizou o valor venal cadastral sem instaurar procedimento administrativo para questionar o valor declarado; d) houve ilegalidade na utilização da base de cálculo diversa da declarada pelo contribuinte, sem observância do devido processo legal administrativo. Condenou o Município à restituição da diferença entre o valor do ITBI recolhido e aquele que deveria ter sido pago com base no valor declarado no contrato de compra e venda, com as devidas atualizações monetárias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ilegitimidade ativa da autora, pois o Boletim de Cadastro Imobiliário aponta Samira Amorim Pereira como contribuinte/responsável pelo imóvel; b) no mérito, a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte é relativa, não absoluta; c) a diferença entre o valor declarado (R$130.000,00) e o valor venal apurado (R$206.209,96) é substancial, aproximadamente 58% a mais, o que é indício de que o valor declarado pode não corresponder ao valor real de mercado; d) o Município estabelece o valor venal com base em critérios técnicos, não arbitrariamente; e) o lançamento do ITBI já constitui ato administrativo de arbitramento, sendo prerrogativa do Fisco quando o valor declarado não merece fé; f) a autora não comprovou com elementos concretos que o valor declarado corresponde ao valor de mercado do imóvel. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o processo sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 304908853), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

No caso em análise, embora o Boletim de Cadastro Imobiliário indique a Sra. Samira Amorim Pereira como contribuinte/responsável pela inscrição imobiliária n. 019220240320120, a parte autora Luciana da Silva Estevam demonstrou relação jurídica suficiente com o imóvel objeto da demanda, conforme evidenciado pela Matrícula n. 128604 que a qualifica como coproprietária
(ID/PJe2 304908392)
, além de ter suportado o pagamento do ITBI questionado
(ID/PJe2 304908391)
.

A eventual discussão acerca da responsabilidade tributária depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade ativa a ser reconhecida.

Base de cálculo do ITBI.

Quanto à base de cálculo do ITBI, o tema já se encontra sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores delongas, visto que firmado em Recurso Repetitivo:

"(...) 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1113. REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)"

Em síntese, o STJ entende que a base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade.

No caso em análise, a autora adquiriu um apartamento Flat pelo valor de R$130.000,00, conforme demonstrado na Matrícula n. 128604. O Município de Cuiabá, por sua vez, utilizou como base de cálculo o valor venal de R$206.209,96, resultando em um ITBI de R$4.248,31.

Contudo, não há nos autos qualquer evidência de que o Município tenha instaurado processo administrativo específico para contestar o valor declarado pela contribuinte, conforme exigido pelo STJ no Tema 1113. O simples ato de lançamento tributário não substitui o processo administrativo próprio previsto no art. 148 do CTN, que deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.

Embora o Município alegue que a diferença entre o valor declarado (R$130.000,00) e o valor venal apurado (R$206.209,96) seja substancial, aproximadamente 58% a mais, o que poderia indicar que o valor declarado não corresponde ao real valor de mercado, tal argumento não é suficiente para afastar a necessidade do processo administrativo específico.

O valor da transação declarado na escritura pública de compra e venda goza da presunção de que está condizente com o valor de mercado. Esta presunção pode ser afastada pelo fisco, desde que devidamente evidenciado que o valor de mercado é outro por meio de avaliação técnica mercadológica, apurado em processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

Portanto, não tendo o Município comprovado a instauração de processo administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte, deve prevalecer o valor de R$130.000,00 como base de cálculo do ITBI, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1113.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025